Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS DE INSTAURAÇÃO NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica deve descrever, com clareza e objetividade, fatos jurídicos que, em tese, podem legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. O fato objetivo de que a dívida foi paga por meio de cheques sem provisão de fundos, sem qualquer outra circunstância indicativa de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, na linha do que prescreve o artigo 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, não dá respaldo à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
III. Recurso conhecido e desprovido.